Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Solange de Freitas Sobreira contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de Cacau Pneus e Rodas Serviços Automotivos. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, ora agravante. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que é servidora pública, cuja remuneração é de pouco mais de quatro mil reais. Asseverou que o fato de ser proprietária de veículos não significa que reúna boas condições financeiras. Acrescentou que está passando por “dificuldades financeiras”, arcando com todas as despesas domésticas, uma vez que seu companheiro está preso. Após defender a aplicação dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, a agravante pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a hipótese vertente se subsumi ao disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não há pedido de antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator